Tribunal: STF
Processo: HC 192543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada por descumprimento das condições da prisão domiciliar. Mãe que, por necessidade e displicência, deixou de requerer ao Juízo autorização para trabalhar. Irrazoabilidade do restabelecimento da medida extrema. 4. Agravo improvido.